Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-23.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800355-23.2023.8.14.0125

APELANTE: LUIS HENRIQUE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença destoa do conjunto probatório, autorizando a anulação do julgamento; (ii) verificar a presença de elementos que descaracterizem o dolo de matar ou evidenciem desistência voluntária; (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos, motivo pelo qual deve prevalecer em observância à soberania dos veredictos.

4. A materialidade delitiva foi comprovada por exame de corpo de delito e prontuário médico, que atestam lesões graves causadas por arma branca, em região vital do corpo da vítima, gestante à época.

5. A autoria foi confirmada por diversos testemunhos colhidos em plenário, inclusive o da própria vítima, que relatou ter sido atacada com arma branca após discussão motivada por ciúmes.

6. A alegação de desistência voluntária não encontra amparo nos autos, sendo afastada pela continuidade da conduta delitiva até a fuga da vítima, circunstância que evidencia a presença de dolo de matar.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea e concreta, destacando-se a culpabilidade acentuada do réu e os motivos do crime, relacionados à dominação de gênero. A fundamentação encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; STJ, AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023; STJ, AgRg no AREsp 1441372, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luís Henrique Sousa Silva apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI c/c art. 14, II, do CP (ID 28763356).

O apelante pleiteia a anulação do julgamento popular, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto o conjunto probatório seria insuficiente para amparar a condenação. Sustenta, ainda, a ausência de elementos capazes de demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva e o dolo de matar (
animus necandi
), alegando, ainda, a ocorrência de desistência voluntária.

Além disso, aponta injustiça no tocante à aplicação da pena, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 28763378).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28763380), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29733339).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para o reconhecimento de que a
decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos
, visto que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Neste particular, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual atestou ofensa à integridade física causada por instrumento perfurocortante (arma branca), resultando em perigo de vida, conforme laudo que descreve lesões na região abdominal, facial, no ombro esquerdo, escoriações no antebraço direito e nas pernas direita e esquerda (ID 28763047, pág. 19).

Corrobora tal constatação o prontuário médico de emergência, que registra perfurações no abdômen, no braço esquerdo e na região frontal da cabeça, ressaltando, ainda, que a vítima se encontrava gestante à época dos fatos (ID 28763047, pág. 24 e ID 28763158), circunstância que acentua a gravidade do quadro lesivo e reforça a contundência do conjunto probatório.

Já a
autoria delitiva
, restou comprovada pelo depoimento da vítima e testemunhas, colhidas em plenário, conforme sumariado a seguir:

A
vítima ELIZANGELA DAMACENA PEREIRA, durante a sessão de julgamento, em consonância com a versão apresentada durante a instrução processual, relatou que estava gestante na época, e que no fatídico dia o implicado chegou em casa alcoolizado, portando uma arma branca, utilizada inicialmente para apunhá-la no ombro. Relata que, em seguida, o denunciado passou a se utilizar de um facão para golpeá-la e que ela fugiu, conseguindo se desvencilhar do ataque, razão pela qual conseguiu escapar com vida. Por fim, narra que o acusado a ameaçou de morte e que ainda tem medo dele.

A testemunha EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR é tio da vítima e durante a sessão de julgamento confirmou o relacionamento conturbado e a agressividade do increpado em relação a mulheres com quem ele já se envolveu.

A testemunha DAMIÃO LUIS DO NASCIMENTO NETO, vizinho do então casal, durante a sessão de julgamento confirmou que após as agressões a vítima bateu em sua porta enquanto estava ensanguentada e que deu guarida a ela.
Em seguida, avisou ao irmão da vítima, que a levou para o hospital.

A testemunha MARIA APARECIDA TERRA DAMACENA, mãe da vítima, durante a sessão de julgamento aduziu que já tinha ouvido que o acusado era agressivo com mulheres. Relata que no fatídico dia, teve notícia de que sua filha estava no postinho devido às lesões causadas pelo acusado e que ele chegou a ameaçá-la também. Afirma que sua filha lhe contou que não foi morta pois conseguiu fugir dele.

A testemunha RODRIGO GONÇALVES GRAÇAS, delegado de polícia civil, durante a sessão de julgamento aduziu que a vítima compareceu na delegacia relatando que o acusado logo após chegar em casa passou a agredi-la fisicamente, sendo necessário atendimento médico. Narra que a vítima estava gestante, que foi realizado o exame de corpo de delito, requerida medidas protetivas de urgência e representação pela prisão preventiva. Afirma que o acusado disse que as agressões foram motivadas por ciúmes e que a vítima estaria lhe traindo. Relata que aparentemente as lesões foram com a finalidade de ceifar a vida da vítima
. (ID 28763380, págs. 3/4).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

No mais, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2.285.584/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Em complemento, convém destacar que “quando as provas carreadas aos autos permitem concluir que o réu agiu com manifesto "animus necandi", isto é, com dolo de matar a vítima, não há que se falar em cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, juiz soberano para o julgamento da causa” (TJMG,
ApCrim n. 0538553-08.2009.8.13.0034
, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 20/03/2024), como se deu na espécie, em que a vítima foi golpeada em regiões vitais.

Destarte, a versão de desistência voluntária se encontra isolada nos autos, pois as provas convergem no sentido de que a cessação da conduta delitiva não ocorreu voluntariamente, mas sim por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que a vítima, mesmo com diversos golpes de terçado pelo corpo conseguiu fugir e pedir ajuda.

Nesse contexto, é certo que a característica fundamental da desistência voluntária é a cessação dos atos de execução do delito que, por si só, evite o resultado inicialmente desejado, o que não é o caso dos autos (v.g. TJMG,
ApCrim n. 10317080943788001
, Rel. Desa. Lílian Maciel, 8ª Câmara Criminal, j. 07/11/2019; TJPA,
ApCrim n. 0000657-26.2010.8.14.0049
, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03/12/2019).

À vista disso, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, a defesa aponta
injustiça no tocante à aplicação da pena
, pleiteando a redução da basilar ao mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, além de destacar a primariedade do réu. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

A culpabilidade do réu é grave já que, sem nenhuma compaixão pela vida humana, procedeu a vários golpes de arma branca na vítima, sua esposa. O acusado não registra antecedentes criminais, na forma da lei. A conduta social e sua personalidade não foram auferidas no processo. Os motivos do crime lhes são desfavoráveis já que ocorreu em virtude de sua embriaguez temerária, nada justificando tentar ceifar a vida da vítima. As circunstâncias tendem contra o réu, eis que se valeu da menor força da vítima/mulher, além de estar na presença dos três filhos crianças dela. Como consequência do delito, a vítima e seus filhos ficarão com os traumas psicológicos do ocorrido. A vítima não contribuiu diretamente para a eclosão do delito (ID 28763356, pág. 2).

Como se vê, o juízo sentenciante não exasperou as vetoriais dos antecedentes criminais, reconhecendo a primariedade do réu, assim como a personalidade do agente e o comportamento da vítima, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Quanto à culpabilidade e os motivos do crime, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022).

À vista disso, conforme orientação jurisprudencial pátria, verifico que “o réu apresenta culpabilidade exacerbada, uma vez que tentou matar uma mulher grávida” (TJSP,
ApCrim n. 1500434-16.2020.8.26.0453
, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 01/06/2022).

Ademais, o apelante afirmou em plenário que agiu motivado por ciúmes pois “viu a vítima com outro homem e que por isso perdeu a cabeça” (ID 28763380, pág. 5), motivo este suficiente para exasperação da vetorial motivos do crime, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ,
AgRg no AREsp: 1.441.372/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/05/2019).

Dessa forma, não subsiste o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, devendo prevalecer o enunciado sumular n. 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026